Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor e civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Cobrança indevida e ausência de estorno prometido. Repetição do indébito em dobro. Natureza indenizatória da restituição em dobro. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização ajuizada pela consumidora em desfavor de companhia área, objetivando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de falha na compra de passagem aérea no site da companhia. A autora requereu a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, a restituição da diferença dos valores do novo bilhete e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a empresa aérea ao pagamento de em dobro do valor correspondente ao bilhete não emitido, perfazendo o total de R$ 9.465,36 e a ressarcir a diferença do novo bilhete adquirido pela autora, no valor de R$ 786,38. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. As partes interpuseram recurso inominado. Contrarrazões apresentadas no ID 76886598 e no ID 76886599.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela companhia aérea ao não emitir o bilhete pago e não efetuar o estorno prometido; e (ii) saber se os fatos configuram dano moral indenizável, além do dever de restituição material.
III. Razões de decidir
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Deixo de apreciar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela companhia aérea porquanto não foi apresentado pedido neste sentido pela autora, tendo esta efetuado o recolhimento das custas processuais regularmente.
6. Nos termos do art.14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
7. Em que pese as alegações da empresa aérea de que a autora optou por adquirir passagem área em que o reembolso integral não é admitido, observo que a consumidora efetuou o pagamento de R$ 4.732,68, sem que o bilhete fosse emitido, sendo-lhe informado, pelo preposto da companhia aérea, que o valor seria estornado em até 48 horas, o que não ocorreu, levando-a a adquirir nova passagem pelo valor de R$ 5.519,06.
8. A ausência de emissão tempestiva do bilhete e a promessa de estorno de valores no prazo de 48 horas (que não se concretizou) evidenciam a falha na prestação dos serviços da ré e não autorizam a retenção de valores de acordo com as regras tarifárias praticadas pela companhia aérea.
9. A par da tese defensiva apresentada pela requerida, não se trata de mero pedido de cancelamento de passagem pela consumidora, mas de inconsistências no sistema de processamento do bilhete pela companhia aérea que levou a consumidora a adquirir novo bilhete no intuito de não frustrar a expectativa de viagem com a família.
10. Evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, em que a documentação acostada aos autos comprova que a autora realizou o pagamento da passagem sem que o bilhete fosse emitido, recebeu informações contraditórias e não obteve o estorno prometido em 48 horas, caracterizando falha na prestação do serviço e violação dos deveres de informação e boa-fé (CDC, art. 6o), confirma-se a condenação da requerida à restituição a consumidora dos valores comprovadamente despendidos.
11. A ausência de estorno e a manutenção da cobrança configuram cobrança indevida, impondo-se a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), no montante de R$ 9.465,36, bem como o ressarcimento do valor adicional na aquisição de novo bilhete (R$ 786,38).
12. A situação vivenciada, embora incômoda, não gerou abalo moral indenizável, pois os transtornos se limitaram à necessidade de nova compra, comunicações com a empresa e retenção temporária do valor na fatura do cartão de crédito da passagem, não havendo ofensa a direitos da personalidade.
13. Além disso, a jurisprudência desta Turma reconhece que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, já possui natureza indenizatória própria e objetiva, funcionando como mecanismo sancionador e compensatório do constrangimento causado pela cobrança indevida.
14. Desse modo, para que se justifique a cumulação com indenização por danos morais, é necessário que a parte comprove desdobramentos concretos e adicionais — como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recusa de crédito, bloqueio de contas ou perturbação anormal da vida cotidiana —, que não se verificam no presente caso.
15. A autora não demonstrou qualquer consequência que extrapolasse os efeitos já reparados com a devolução do valor pago em dobro, conforme reconhecido pela juíza de origem.
IV. Dispositivo
16. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno cada um dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.